Tribunal: TJSP
Processo: 2201466-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Em se tratando de agravo de instrumento interposto e provido em face de decisão proferida em execução fiscal, não há de se cogitar, por ora, na condenação da exequente na devolução do valor da taxa judiciária – Observância dos limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Em se tratando de agravo de instrumento interposto e provido em face de decisão proferida em execução fiscal, não há de se cogitar, por ora, na condenação da exequente na devolução do valor da taxa judiciária – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201466-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Conchal, em que é embargante
TRANSPORTES IRMÃOS MAIOCHI LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2201466-50.2019.8.26.0000/50000 - Conchal - Voto n.o 29.803
2
VOTO N.o 29.803
COMARCA: CONCHAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2201466-50.2019.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: TRANSPORTES IRMÃOS MAIOCHI LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão no
julgado
Inocorrência
Questões suscitadas devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora Em se tratando de
agravo de instrumento interposto e provido em face de decisão
proferida em execução fiscal, não há de se cogitar, por ora, na
condenação da exequente na devolução do valor da taxa judiciária
Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Transportes
Irmãos Maiochi Ltda. em face do v. acórdão de fls. 79/83 que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante, reformando a decisão interlocutória para que o pedido de
constrição de ativos financeiros seja reapreciado após o julgamento da
pretensão veiculada na exceção de pré-executividade.
Sustenta a embargante (fls. 01/02) que foi indeferido seu pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, com isso, foi determinado
que recolhesse as custas processuais. Efetivou o pagamento correspondente.
Na sequência, seu recurso foi julgado e provido, mas não houve a condenação
do Estado na devolução do valor relativo às custas por ela adiantadas. Desta
maneira, o v. acórdão é omisso quanto ao disposto no § 2.o do artigo 82 do
Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar
o vício ora apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2201466-50.2019.8.26.0000/50000 - Conchal - Voto n.o 29.803
3
Com
apresentação
de
contrarrazões
(fls.
07/09),
pelo
desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão, contradição
ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos de declaração,
nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder cada um
deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais
ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2201466-50.2019.8.26.0000/50000 - Conchal - Voto n.o 29.803
4
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Alega a embargante que lhe foi negada a gratuidade da justiça,
motivo pelo qual teve de desembolsar o valor do preparo recursal.
Posteriormente logrou êxito em sua pretensão no agravo de instrumento. Com
isso, compreende que faz jus à devolução da taxa judiciária e que houve
omissão quanto à regra prevista no Código de Processo Civil:
Artigo 82 Salvo as disposições concernentes à gratuidade da
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que
realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o
pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução,
até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
(...)
§ 2.o - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2201466-50.2019.8.26.0000/50000 - Conchal - Voto n.o 29.803
5
É evidente que a norma do § 2.o não se aplica in casu. O
dispositivo trata da sentença, que condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou.
No caso sub judice, não houve a prolação de nenhuma sentença,
mas de uma decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal, que
havia determinado a manifestação da exequente acerca da exceção de pré-
executividade apresentada e, além disso, deferido o pedido de constrição de
ativos financeiros por ela veiculado. Com a reforma da decisão alcançada no
agravo de instrumento, permitiu-se que o pedido de bloqueio de bens da
executada fosse reapreciado após o julgamento da pretensão veiculada na
exceção de pré-executividade.
Somente se pode cogitar na providência almejada pela
embargante caso, por algum motivo, houvesse posterior prolação de sentença
extinguindo a execução. Nesta hipótese, em tese, a exequente seria condenada
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios. Por ora, não se entrevê essa possibilidade.
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...